Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022737-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (EMBARGANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (EMBARGANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CNPJ: 08.573.984/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CPF: 841.431.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO.

CARÁTER PROTELATÓRIO
.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1.

Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, nos quais as embargantes alegam persistência de omissões e obscuridades quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, com afastamento dos critérios percentuais estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto aos critérios específicos que justificaram a adoção da equidade na fixação dos honorários advocatícios; (ii) se existe omissão quanto à observância dos precedentes vinculantes do STJ que determinam a aplicação dos critérios percentuais quando houver proveito econômico mensurável; e (iii) se há obscuridade na motivação que manteve a decisão de primeiro grau sem esclarecer os elementos concretos que justificariam o critério equitativo.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à fixação dos honorários por equidade, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência predominante do Tribunal em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

4.

Não há omissão quanto à observância de precedentes vinculantes, uma vez que o acórdão não contrariou entendimentos do STJ, mas entendeu que o caso se enquadra na hipótese excepcional prevista no §8º do artigo 85 do CPC, não estando o julgador obrigado a mencionar expressamente todos os precedentes citados pelas partes.

5.

A alegação de obscuridade na fundamentação não procede, pois o acórdão expôs claramente que a fixação por equidade decorreu das circunstâncias do caso concreto, considerando a razoabilidade e proporcionalidade da verba honorária.

6.

Os embargos revelam mero inconformismo com o julgado, com repetição dos argumentos já expostos nos primeiros embargos declaratórios, caracterizando manobra processual protelatória que enseja a aplicação de multa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese 7.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"Os segundos embargos de declaração que reiteram alegações já apreciadas e decididas nos primeiros aclaratórios, visando apenas a rediscussão da matéria, caracterizam intuito protelatório e autorizam a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/03/2022; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10172092920188110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos de declaração
, aviados por Leliane Reami e Bruna Suelen Schwinn em face do julgamento desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que manteve o julgado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes.

Os embargantes apontam que as omissões e obscuridades persistem, especificamente quanto à falta de fundamentação na fixação dos honorários por equidade, sem justificar o afastamento dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

Alegam também a omissão quanto à necessidade de observância dos precedentes vinculantes do STJ, que determinam que, havendo proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários deve ser baseada no percentual previsto em lei, além de destacarem a obscuridade na motivação do acórdão ao manter a decisão de primeiro grau, sem esclarecer quais elementos concretos do caso justificariam a adoção do critério equitativo.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões no Id. 273459883, onde o Estado de Mato Grosso pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

No entanto, não assiste razão às embargantes.

1. Inexistência de omissão quanto à fixação dos honorários por equidade

As embargantes alegam que o acórdão embargado não esclareceu os critérios específicos que justificaram a adoção da equidade, conforme prevê o artigo 85, §8º, do CPC.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, apontando que a fixação dos honorários advocatícios por equidade decorreu da interpretação do artigo 85, §8º, do CPC, e de sua aplicação ao caso concreto.

Ressalte-se que o Tribunal tem adotado reiteradamente esse entendimento em casos análogos, especialmente em demandas envolvendo a Fazenda Pública, considerando as peculiaridades dos valores envolvidos e a necessidade de moderação na fixação da verba honorária.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, pois a decisão foi fundamentada e coerente com a jurisprudência predominante.

2. Inexistência de omissão quanto à observância de precedentes vinculantes

As embargantes sustentam que o acórdão não observou precedentes do STJ que determinam a aplicação dos critérios percentuais na fixação dos honorários sempre que houver proveito econômico quantificável.

No entanto,
verifica-se que o acórdão embargado não contrariou os precedentes mencionados, mas apenas entendeu que o caso concreto se enquadra na hipótese excepcional prevista no §8º do artigo 85 do CPC
.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais citados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada os motivos de sua decisão, o que foi devidamente feito.

Dessa forma,
não há omissão a ser suprida
, mas mero inconformismo das embargantes com o julgamento.

3. Inexistência de obscuridade na fundamentação

As embargantes alegam obscuridade na motivação do acórdão, pois não há clareza sobre os fundamentos que levaram à escolha do critério de equidade.

Contudo, a leitura do acórdão embargado demonstra que os fundamentos foram devidamente expostos, sem qualquer contradição ou falta de clareza.

O acórdão
explicou que a fixação por equidade se deu em razão das circunstâncias do caso concreto
, considerando a razoabilidade e proporcionalidade da verba honorária.

A alegação de obscuridade revela-se, assim, infundada,
configurando mero inconformismo das embargantes
com o julgado desfavorável.

Portanto, ao que se verifica, o acórdão não possui nenhuma contradição ou omissão, de modo que os embargos de declaração foram aviados com o exclusivo objetivo de rediscutir a matéria, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a insurgência apresentada consiste na repetição dos argumentos já expostos nos primeiros embargos de declaração, o que implica a aplicação do disposto no §2º, do artigo 1.026 do CPC, que prevê a imposição de multa devido ao caráter protelatório, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3.
Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso.
4.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Nesse trilhar, cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa de origem, conforme entendimento já consolidado nesta Corte de Justiça, confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO . APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriores, da ora embargada . As embargantes alegam omissão quanto ao aumento da mensalidade para maiores de 60 anos e erro no cálculo da quantia a ser restituída à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se as matérias suscitadas pelas embargantes estão preclusas em razão de não terem sido oportunamente impugnadas, e se os segundos Embargos de Declaração possuem caráter protelatório, ensejando a cominação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias não impugnadas após o julgamento da Apelação Cível, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 83/STJ.

Os segundos Embargos de Declaração devem se limitar a sanar vícios descritos no art . 1.022 do CPC, sendo inadmissível a reabertura de discussão sobre questões já decididas.

O caráter protelatório dos Embargos se evidencia quando se destinam a suscitar matérias abrangidas pela preclusão, hipótese que permite a imposição da multa de 2% estabelecida no art. 1 .026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões decididas em fases processuais anteriores.
Os segundos Embargos de Declaração devem se restringir ao saneamento de algum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. O caráter protelatório dos Embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .419.549/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 15/4/2024, DJe 17/4/2024; Súmula 83/STJ. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10172092920188110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
e, diante do caráter manifestamente protelatórios, aplico multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025